Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se a apelante deve ser compelida a custear o procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, bem como examinar se deve ser mantida a condenação e o valor da compensação dos danos morais imposta à recorrente.
2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. A regra prevista no art. 17 da Resolução ANS no 195/2009 estabelece a possibilidade de resilição unilateral, pela operadora, do negócio jurídico concernente ao plano de saúde após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
4. A Resolução n° 19/1999 editada pelo Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do negócio jurídico pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de "migração" para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência.
5. No caso em deslinde, o documento referido no Id. 59362930 evidencia que a notificação da apelada não ocorreu com a antecedência de 60 (sessenta) dias como determina a Resolução no 195/2019 da ANS. 5.1 Ademais as provas trazidas a exame demonstram que a apelante também não ofereceu aos beneficiários proposta de migração para plano de saúde individual.
6. A respeito dos alegados danos morais, convém destacar que o cancelamento irregular do plano de saúde é considerado, além de ilegítimo, suficiente para ensejar a apontada violação à esfera jurídica extrapatrimonial do paciente
7. No que concerne ao valor da indenização por dano moral, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 7.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido "método bifásico" com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
8. A partir da análise da conduta empreendida tanto pelo prestador de serviço, quanto pela consumidora, bem como da interferência na esfera jurídica extrapatrimonial da apelada, sem olvidar da condição financeira das partes, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.